Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-24.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021919-24.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 361.522.851-00 (AGRAVADO), NICOLE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 071.042.109-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal ajuizada com base na CDA nº 2020163121, posteriormente cancelada por iniciativa da própria Fazenda Pública.

2. A extinção do feito decorreu do acolhimento de exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade do título por vícios formais e materiais. A decisão foi confirmada em grau recursal, mantendo-se a verba honorária fixada.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é cabível a condenação do ente público em honorários advocatícios quando a CDA é cancelada administrativamente após a constituição da lide; e (ii) se é admissível a cumulação de honorários entre a execução fiscal e a ação anulatória que discutiu o mesmo débito tributário.

III. Razões de decidir

4. A informação de cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa na execução fiscal, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, autorizando a condenação do exequente nos ônus da sucumbência.

5. As ações de execução fiscal e anulatória são juridicamente autônomas, podendo ensejar condenações distintas e cumulativas em honorários advocatícios, conforme orientação do STJ no Tema 587 e REsp 1.520.710/SC.

6. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicável à Fazenda Pública, impõe a observância dos percentuais legais sobre o valor da causa ou proveito econômico, não sendo cabível a fixação equitativa quando ausente hipótese legal excepcional.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT admite expressamente a cumulação de honorários, vedando a compensação entre demandas distintas, em respeito à natureza alimentar da verba e ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública que, após a constituição da lide, cancela administrativamente a CDA objeto da execução fiscal. 2. É admissível a cumulação de honorários advocatícios entre a ação de execução fiscal e ação anulatória referentes ao mesmo débito, por se tratarem de demandas autônomas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 14; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, Súmula nº 153; TJMT, AGR 1003518-67.2017.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da execução fiscal nº 1021919-24.2020.8.11.0041, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2020163121, cujo valor da causa é de R$ 10.791.696,54 (dez milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Na origem, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, reconhecendo a nulidade do título executivo em razão de vícios formais e materiais na CDA. Em consequência, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC (Id. 213196671).

A referida decisão foi mantida em sede de apelação por esta Colenda Câmara, sob o fundamento de que a CDA apresentada não atendia aos requisitos legais de liquidez e certeza, caracterizando nulidade insanável e, portanto, impedindo o prosseguimento da execução fiscal. Ademais, a imposição de honorários advocatícios ao ente público foi tida como consectário lógico da sucumbência, observando-se os critérios legais de proporcionalidade, complexidade da causa e vulto do valor demandado (Id. 248110180).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a CDA objeto da execução fiscal já havia sido cancelada administrativamente no bojo da ação anulatória nº 1040236-02.2022.8.11.0041, proposta pelo próprio executado.

Argumenta que o cancelamento do título ocorreu por iniciativa do próprio ente público, antes mesmo da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, sendo, portanto, indevida a condenação ao pagamento de honorários em ambas as demandas.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação cumulativa, ou, subsidiariamente, determinar o abatimento dos honorários arbitrados na presente execução em relação àqueles fixados na ação anulatória (Id. 256228669).

O agravado apresentou contrarrazões, alega que a condenação em honorários advocatícios decorre da aplicação objetiva do princípio da sucumbência, independentemente da iniciativa da parte vencida em reconhecer a nulidade do título, não havendo, no ordenamento jurídico, qualquer previsão que autorize a compensação ou o abatimento de honorários entre processos distintos. Destaca-se, ainda, que tais verbas possuem natureza alimentar e caráter autônomo, sendo de titularidade exclusiva do advogado, conforme previsto no art. 85, §14, do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94. Requer a manutenção da decisão agravada. (Id. 263995750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso fazendário, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Examinando os autos, verifico que, de fato, tanto a ação anulatória de débito fiscal (processo nº 1040236-02.2022.8.11.0041) quanto a execução fiscal (processo n° 1021919-24.2020.8.11.0041) questionaram a validade da mesma CDA, ainda que sob fundamentos distintos.

A CDA foi cancelada em decorrência do julgamento da execução fiscal, sendo esta a ação na qual houve o desenvolvimento principal da defesa do executado e que, consequentemente, gerou a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido de forma escalonada nos moldes do artigo 85,

§5°, do CPC, reduzidos pela metade, artigo 90, § 4°, do CPC (Id. 213196671).

Passo a análise da insurgência recursal relativa à necessidade ou não de condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, uma vez que a execução fiscal é extinta a pedido da exequente em razão do cancelamento da CDA na esfera administrativa, após a citação e apresentação de defesa judicial pelo executado, além de já ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios em ação anulatória em razão do mesmo débito fiscal, além de, subsidiariamente, pugnar para que seja fixada de forma equitativa.

Em relação aos honorários sucumbenciais, reputo que deve, igualmente, ser mantida a condenação do ente público.

Como cediço, a atribuição do ônus de pagamento de honorários advocatícios em processo judicial é realizada com base nos princípios da causalidade e sucumbência, segundo os quais deve pagar a verba sucumbencial a parte que deu causa à extinção do feito.

Friso, por oportuno, que embora possa haver o julgamento conjunto da Ação Anulatória e da Execução Fiscal – o que não ocorreu nos presentes autos – vigora a autonomia entre as verbas de sucumbência advindas de cada processo, devendo ser condenado aquele que deu causa a sua instauração.

Logo, é plenamente possível a cumulação da condenação da edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO DE FORMA PARCIAL – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2.
O STJ entende, de forma pacífica, A possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, § 3º, do CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ
. 3. A REGRA DISPOSTA no art. 90, § 4º, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS. (TJ-MT - AGR: 10035186720178110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

In casu, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, não merece acolhimento o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em relação ao argumento de impossibilidade de cumular a condenação na ação executiva e anulatória, não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n. 1.520.710/SC , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015. V - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1456057/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

Assim, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação ordinária, onde reconheceu-se a inexigibilidade do crédito executado, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos e à aplicabilidade do art. 90, §4º do CPC, o Código de Processo Civil.

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, no caso desta execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025